Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NEGATIVA DA COMISSÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE FENÓTIPO EXIGIDO NO EDITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido para reconhecer a agravante como cotista para permanecer no certame para o cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Em seu recurso, a parte agravante argumenta a ilegalidade de sua exclusão do certame pela Comissão de Heteroidentificação, considerando-se parda devido à sua ascendência, traços físicos e cabelo. Apresenta fotos e fundamentação jurídica, além de jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para garantir sua participação no certame e, no mérito, a confirmação da medida com a reserva de vaga, conforme sua classificação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legalidade do ato administrativo que excluiu o recorrente da lista dos candidatos que fariam jus à utilização das cotas de pessoas negras para concorrer à uma das vagas ofertadas no concurso público da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. Cuidando-se de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não é possível a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Com efeito, a Lei no 12.990/2014 preconiza que o critério da autodeclaração não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo. Quanto a isso, observa-se que o edital do concurso público previu no item 11.8.6 que a comissão de heteroidentificação utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato (ID 225386249 - Pág. 11). Em reforço, a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, para enquadramento nas vagas destinadas a negros e pardos, é abarcada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento da ADC 41/DF.
5. Em suas razões, o agravante alega que possui características fenotípicas que são tipicamente associadas à população parda brasileira, as quais são comprovadas pelas fotografias anexadas aos autos. Defende que a decisão da comissão avaliadora desconsiderou a autodeclaração legítima e documentos apresentados que comprovam sua condição de pessoa parda, em flagrante afronta ao princípio da igualdade material e ao objetivo de reparação história que fundamentam tais políticas.
6. Na espécie, o agravante teve negado seu pedido para concorrer à vaga do concurso público na condição de pessoa negra ou parda e, ainda assim, a conclusão da banca foi mantida após análise de recurso apresentado pelo candidato (ID 225386251 – autos de origem).
7. Nesse aspecto, a intervenção do Poder Judiciário é legítima para o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver ilegalidade ou abuso de poder. Todavia, não se observa ilegalidade flagrante na eliminação da agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras, porquanto o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Em reforço, a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, sendo-lhe vedada a análise das características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo.
8. Diante desse quadro, em sede de cognição sumária, não se justifica a concessão da urgência pretendida, devendo a decisão de origem ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem condenação em custas e em honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.